Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602877-39.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR-REspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018; AgR-REspe nº 20-34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e
AgR-REspe nº 675-78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

Num. 43918120 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que houve atraso
no envio de relatórios financeiros referente a doação proveniente do Diretório Estadual do
Partido, no valor de R$ 50.000,00, que representa 32,69% dos recursos financeiros
recebidos, bem como de doação realizada por Luciana Aparecida Marangoni, no valor de
R$ 930,00, que corresponde a 0,6% das doações recebidas.

Em sua manifestação, o prestador alegou: "Uma vez apontada a entrega dos
relatórios fora do prazo, contudo a mesma não tendo comprometido a transparência, a
fiscalização do TRE/PR, ou ainda a regularidade das contas eleitorais apresentadas, esta
não podem ser motivo de reprovação da prestação de contas" (ID 43738694).

Na hipótese, o atraso no envio do relatório financ

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0602877-39.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MARCO ANTONIO ANDREOTTI -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCO ANTONIO ANDREOTTI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
BRUNO PALOZI ANDREOTTI (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO ANDREOTTI (REQUERENTE)
BRUNO PALOZI ANDREOTTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43918120
24/07/2024
18:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.567

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602877-39.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCO ANTONIO ANDREOTTI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: BRUNO PALOZI ANDREOTTI - OAB/PR117885
REQUERENTE: MARCO ANTONIO ANDREOTTI
ADVOGADO: BRUNO PALOZI ANDREOTTI - OAB/PR117885
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECEITAS RECEBIDAS E
DESPESAS REALIZADAS EM DATA ANTERIOR À DATA DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À
ÉPOCA. PERCENTUAL DIMINUTO. RESSALVA. DOAÇÃO POR PESSOA
FÍSICA COM SUPOSTA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE ECONÔMICA.
MERA PRESUNÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato não eleito ao
cargo de deputado estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja necessariamente
a desaprovação, pois deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.

2.1. Na espécie, o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha
relativo à doação proveniente do diretório estadual do partido, no valor de R$
50.000,00, foi de apenas 4 dias, sendo que o relatório de financeiro relativo à
doação no valor de R$ 930,00 realizada por pessoa foi entregue com atraso
de 18 dias.

2.2. Como o atraso na entrega de relatórios financeiros relativos a ambas as
doações se deu por poucos dias, especialmente porque informados
previamente ao pleito, a análise e transparência das contas não foi
comprometida de modo que enseja a aposição de ressalva.

3. Os gastos eleitorais realizados e receitas recebidas em data anterior à data
Num. 43918120 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

inicial de entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época
não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as justificativas
apresentadas pelo prestador.

3.1. A omissão na prestação de contas parcial do valor total de R$ 13.129,00,
correspondente a 8,57% da movimentação de campanha, enseja tão somente
a aposição de ressalva, diante do percentual diminuto.

4. Não há irregularidade na doação realizada por pessoa física cuja renda
formal conhecida é, supostamente, incompatível com a doação realizada por
se tratar de mera presunção, porquanto não há prova nos autos que
comprove que ausência de capacidade econômica da doadora.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/07/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada Marco Antônio Andreotti, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas em 13/9/2022 e
em 28/10/2022, respectivamente.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução TSE n.
23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de contas.

Intimado do parecer de diligências, o prestador apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43738694 e outros).

No parecer conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43800900).

O prestador apresentou documentos novos e prestação de contas retificadora
(ID ́s 43801901 e outros) apreciados pelo setor técnico que manteve a conclusão pela
Num. 43918120 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

desaprovação das contas (ID 43870024).

Sobreveio parecer técnico complementar (ID 43888408) esclarecendo que
houve apresentação de prestação de contas retificadora pelo órgão partidário, em
21/5/2024, referente à prestação de contas de partido político por meio da qual houve a
correção do doador originário apontado no item 6 do parecer conclusivo acostado ao ID
43870024.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou, então, pela aprovação das contas
com ressalvas, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID
43890137).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da análise das contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato não
eleito ao cargo de deputado estadual, nas eleições gerais de 2022, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n.
23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

a.1) Do descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.
Num. 43918120 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque devem
ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR-REspe nº 276-54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018; AgR-REspe nº 20-34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e
AgR-REspe nº 675-78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

Num. 43918120 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que houve atraso
no envio de relatórios financeiros referente a doação proveniente do Diretório Estadual do
Partido, no valor de R$ 50.000,00, que representa 32,69% dos recursos financeiros
recebidos, bem como de doação realizada por Luciana Aparecida Marangoni, no valor de
R$ 930,00, que corresponde a 0,6% das doações recebidas.

Em sua manifestação, o prestador alegou: "Uma vez apontada a entrega dos
relatórios fora do prazo, contudo a mesma não tendo comprometido a transparência, a
fiscalização do TRE/PR, ou ainda a regularidade das contas eleitorais apresentadas, esta
não podem ser motivo de reprovação da prestação de contas" (ID 43738694).

Na hipótese, o atraso no envio do relatório financeiro de campanha relativo à
doação oriunda do partido, no valor de R$ 50.000,00 foi de apenas 4 dias, pois recebida
em 6/9/2022 e informada em 13/9/2022.

Por sua vez, a doação recebida de Luciana Aparecida Marangoni, no valor de
R$ 930,00, foi informada com 18 dias do atraso, eis que recebida em 30/8/2022 e
informada em 20/9/2022.

Em que pese o atraso na informação dos relatórios financeiros de campanha,
constata-se que ambos foram informados previamente às eleições do ano de 2022 o que
permitiu a análise concomitante das contas pelos eleitores bem como pela Justiça
Eleitoral, de modo que essa irregularidade enseja a aposição de ressalva.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada, sobretudo porque trata-se de doação oriunda do próprio partido.

3. No caso, as inconsistências não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade das contas não foram
comprometidas. A aposição de ressalvas mostra-se, no caso concreto, a medida
adequada.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359706, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 107, Data 06/06/2023)

Num. 43918120 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTOS. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO. LANÇAMENTO DE DESPESA SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.
OUTROS RECURSOS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha constitui
irregularidade formal que permite a aposição de ressalva.

2. A omissão de gastos eleitorais em valor diminuto admite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, com a determinação de recolhimento ao erário.
Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288091, Acórdão de, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 104, Data 01/06/2023)

Como os relatórios financeiros foram apresentados anteriormente ao pleito de
modo que se permitiu o controle das concomitante das contas pela sociedade e pela
Justiça Eleitoral, há que se concluir que a irregularidade em análise impõe apenas a
aposição de ressalva.

a.2) Das receitas recebidas e despesas realizadas em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet): (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º)
:

Num. 43918120 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros
e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras
ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, inciso II, e § 7º) . (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
Num. 43918120 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que "configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito".

Na hipótese, constou do parecer técnico conclusivo o recebimento de doação
cujo montante perfaz R$ 930,00, o que representa 0,6% do total de gastos, bem como a
realização de despesas no total de R$ 12.199,00, correspondente a 7,99% da
movimentação financeira, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época.

Intimado, o candidato informou que se tratam de "falhas formais, que não
acometem prejuízo à análise integral da prestação de contas, uma vez que apresentados
os dados na prestação de contas final (ID 43738694).

Essa justificativa, contudo, não é hábil a afastar a irregularidade, eis que
omitida doação da prestação de contas parcial, em inobservância à legislação eleitoral.

Nota-se, entretanto, que o impacto dessa irregularidade não é significativo no
contexto global das contas, o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, por representar 8,57% do total da movimentação
financeira.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO
VALOR CORRESPONDENTE AO TESOURO NACIONAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE
A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. VALOR E PERCENTUAL
IRRISÓRIOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
Num. 43918120 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

NACIONAL.

1. A ausência ou insuficiência da comprovação de despesas pagas com recursos do
Fundo Partidário, torna impositivo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res. 23.607/2019.

2. Conforme precedentes desta Corte, a omissão de receitas na prestação de
contas parcial pode ser superada mediante a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, quando o impacto percentual no total de
receitas não é significativo.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060371579, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 205, Data 19/10/2023)

Como a soma dos gastos eleitorais e receitas recebidas em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
corresponde ao valor total de R$ 13.129,00, o que representa 8,57% da movimentação de
campanha, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aposição de ressalva.

a.3) Das informações complementares

O parecer técnico conclusivo indicou o recebimento de doação realizada por
Cleonice Bruno Martins ao prestador de contas, no valor de R$ 1.000,00, cuja renda seria
incompatível com a doação realizada, o que poderia indicar a ausência de capacidade
econômica da doadora.

Intimado, o prestador aduziu que "todas as doações constantes na prestação
de contas se deram de forma lícita, não havendo possibilidade de aferição da capacidade
financeira dos doadores por parte do candidato ou de sua equipe. Assim, a referida
doação respeitou aos preceitos legais que regem a matéria eleitoral" (ID 43738694).

O apontamento, contudo, trata-se de mera presunção sobre a qual não houve
produção de prova capaz de comprovar a irregularidade, de modo que não é apto a
ensejar a desaprovação das contas do prestador.

Nesse sentido, veja-se precedente deste Regional:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

4. Ausente irregularidade na doação realizada por pessoa física cuja renda formal
conhecida é incompatível com a doação realizada, com a alegação de ausência de
capacidade econômica, detectada mediante integração do módulo de análise do
SPCE e da base de dados MACIÇA/CNIS/RAIS, cuja situação não se comprova no
curso da prestação de contas.

Num. 43918120 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

5. Contas aprovadas com ressalvas. PRESTACAO DE CONTAS
nº06032180720186160000, Acórdão, Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 10/10/2019.

Por fim, cabe esclarecer que foi sanada a irregularidade apontada no item 6
do parecer técnico conclusivo (ID 43870024), relativa à ausência de identificação do
doador originário do valor de R$ 30.000,00, proveniente do Diretório Estadual do partido,
por ocasião da apresentação de prestação de contas retificadora do partido político,
apresentada em 21/5/2024, conforme parecer técnico acostado ao ID 43888408.

Há que se concluir, portanto, que as irregularidades ora constatadas não
macularam a transparência, confiabilidade e análise das contas pela Justiça Eleitoral, o
que justifica a aprovação das contas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por Marco Antônio Andreotti, candidato a deputado estadual, nas eleições
gerais de 2022, pelo Partido Progressista - PP, nos termos do artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602877-39.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCO ANTONIO ANDREOTTI DEPUTADO ESTADUAL- Advogado do INTERESSADO:
BRUNO PALOZI ANDREOTTI - PR117885 - REQUERENTE: MARCO ANTONIO ANDREOTTI -
Advogado do REQUERENTE: BRUNO PALOZI ANDREOTTI - PR117885.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Num. 43918120 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:26

Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.07.2024

Num. 43918120 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 24/07/2024 18:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072418073505200000042872818
Número do documento: 24072418073505200000042872818
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/07/2024 13:51:27